Tribunal: TJMT
Processo: 1002501-20.2024.8.11.0087
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa: Direito penal. Apelação criminal. Perdimento de arma de fogo e munições. Pedido de restituição. Legítima propriedade comprovada. Recurso provido.
I. Caso em exame
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que declarou o perdimento de pistola G3C Taurus, calibre .9mm LUGER, com número de série ACM715147, municiada com 13 munições do mesmo calibre, apreendida na posse do réu condenado por porte ilegal de arma de fogo. O apelante, legítimo proprietário, pleiteia a restituição do bem.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o apelante comprovou sua legítima propriedade sobre a arma de fogo e munições apreendidas; e (ii) analisar se o bem apreendido interessa ao processo penal, considerando o disposto nos arts. 118 e 120 do Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir
3. O apelante comprova ser o legítimo proprietário da pistola e munições, mediante Certificado de Registro de Arma de Fogo – CRAF válido, emitido pela Polícia Federal, demonstrando a origem lícita dos bens.
4. A sentença condenatória transitou em julgado, não havendo interesse do objeto apreendido para o processo penal, conforme determina o art. 118 do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: (i) A restituição de arma de fogo e munições apreendidas é cabível quando comprovada a legítima propriedade do bem pelo requerente; (ii) Bens que não possuem relação direta com o crime e que não interessam ao processo penal não estão sujeitos à pena de perdimento.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118 e 120; Decreto-Lei 11.615/2023, art. 65.
Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, Apelação Criminal n. 1001853-30.2023.8.11.0037; TJMT, Apelação Criminal n. 0000934-51. 2006.8.11.0038.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002501-20.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[SERGIO FRANCA DA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 067.940.651-42 (APELANTE), FERNANDO FRANCA DE ANDRADE - CPF: 030.554.581-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROMULO FLANEGAN ESPERANCA CAMPOS - CPF: 048.148.201-60 (ASSISTENTE), MASSAO KURASHIMA FILHO - CPF: 016.356.432-95 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA - CPF: 777.153.491-00 (APELANTE), SERGIO FRANCA DA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 067.940.651-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação criminal. Perdimento de arma de fogo e munições. Pedido de restituição. Legítima propriedade comprovada. Recurso provido.

I. Caso em exame

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que declarou o perdimento de pistola G3C Taurus, calibre .9mm LUGER, com número de série ACM715147, municiada com 13 munições do mesmo calibre, apreendida na posse do réu condenado por porte ilegal de arma de fogo. O apelante, legítimo proprietário, pleiteia a restituição do bem.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o apelante comprovou sua legítima propriedade sobre a arma de fogo e munições apreendidas; e (
ii
) analisar se o bem apreendido interessa ao processo penal, considerando o disposto nos
arts
. 118 e 120 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. O apelante comprova ser o legítimo proprietário da pistola e munições, mediante Certificado de Registro de Arma de Fogo – CRAF válido, emitido pela Polícia Federal, demonstrando a origem lícita dos bens.

4. A sentença condenatória transitou em julgado, não havendo interesse do objeto apreendido para o processo penal, conforme determina o art. 118 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso provido.

Tese de julgamento:
(i) A restituição de arma de fogo e munições apreendidas é cabível quando comprovada a legítima propriedade do bem pelo requerente; (
ii
)
B
ens que não possuem relação direta com o crime e que não interessam ao processo penal não estão sujeitos à pena de perdimento.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 118 e 120; Decreto-Lei 11.615/2023, art. 65.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Apelação Criminal n. 1001853-30.2023.8.11.0037; TJMT, Apelação Criminal n. 0000934-51.

2006.8.11.0038
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Antônio Sérgio de Almeida

contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte
-MT
, nos autos
da Ação Penal n.
1002501-20.2024.8.11.0087
,
que
declarou o perdimento
da
pistola G3C Taurus, calibre .9mm LUGER, com número de série ACM715147
e
13 (treze) munições do mesmo calibre
apreendida
na posse do réu
Sergio França
d
a Silva
d
e Almeida
.

O
apelante
, nas razões
que se encontram no ID
250666211
,

pleiteia a reforma do aludido
decisum
, a fim de que lhe seja restituíd
a

a arma de fogo
acima descrit
a
, aduzindo
, para tanto
,
que

é seu legítimo
proprie
tário e que
o
bem
apreendido
estava na posse de seu filho, condenado na ação penal
.

Nas contrarrazões
juntadas

no ID
250666217
, o Ministério Público pleiteia
o desprovimento do recurso
.

Nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado
no ID
254545674
,
opin
a

pelo provimento do recurso,
ao argumento de que “
não há óbice a restituição da arma de fogo e munições apreendidos ao seu legítimo proprietário, nos termos dos art. 119 e art. 120, do CPP c/c art. 65, do Decreto-Lei 11.615/2023
.
”

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, colacionada no ID
250666151
, dispõe:

[...]
No dia 12 de agosto de 2024, por volta das 22h30min, na Rua das Laranjeiras, em Guarantã do Norte – MT, o denunciado
SERGIO FRANÇA DA SILVA DE ALMEIDA
portava, transportava e mantinha sob sua guarda uma pistola G3C Taurus, calibre .9mm LUGER, com número de série ACM715147, além de 13 (treze) munições do mesmo calibre.

Conforme apurado, no dia dos fatos, a Polícia recebeu uma notícia relatando que um indivíduo de pele escura, de aproximadamente 1,85m de altura, identificado como Sérgio, estaria portando uma arma de fogo e circulando pela cidade de Guarantã do Norte. Ainda segundo a denúncia, o referido indivíduo frequentava prostíbulos, bares e estabelecimentos semelhantes, exibindo a arma e alegando ser policial civil.

Além disto, no 12/08/2024, uma nova notícia indicou que o indivíduo em questão estava nas proximidades da Academia
CentroFit
, próximo a um caminhão vermelho, nas imediações de um outro ponto de prostituição.

A equipe policial, então, deslocou-se até lá e procedeu com a abordagem do ora denunciado. Durante a busca pessoal, foram encontradas uma pistola G3C Taurus, calibre .9mm LUGER, com número de série ACM715147, municiada com 13 (treze) munições mesmo calibre.

Cumpre ressaltar que as armas e munições apreendidas eram eficientes para efetuar disparos, conforme exame preliminar de eficiência (Num. 166324442 - Pág. 1)
[...]

A materialidade e a autoria do delito descrito na denúncia não foram objeto de irresignação. A sentença
julgou procedente a denúncia, condenando Sérgio França da Silva Almeida
[filho do ora apelante]
pela prática do delito previsto no art. 16, caput, da
n.
Lei 10.826/03, determinando o perdimento da arma de fogo e munições de uso restrito.

Como dito no relatório,
Antônio Sérgio de Almeida

[pai do réu]
postula a reforma da sentença q
ue
declarou o perdimento da sua
pistola G3C Taurus, calibre .9mm LUGER, com número de série ACM715147, municiada com 13 (treze) munições mesmo calibre
, apreendida na posse d
o condenado, quando da sua prisão em flagrante, alegando, para tanto, ser o legítimo proprietário dos artefatos bélicos.

Da análise
destes
autos, verifica-se que razão assiste
ao
apelante, devendo
,
pois,

o
decisum
invectivado ser reformado, a fim de que
a arma de fogo e munições

seja
m
restituído
s

ao
s
eu
legítim
o
proprietári
o, isso porque
o apelante comprovou que a arma de fogo municiada apreendida na posse de seu filho
se
encontra registrada em seu nome, mediante Certificado de Registro de Arma de Fogo – CRAF, emitido pela Polícia Federal com validade até 04/08/2032,
veja-se:

Com efeito, s
egundo determina o art. 120 do Código de Processo Penal, a restituição de bens apreendidos poderá ser ordenada pela autoridade policial ou pelo juiz
mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
.

Além disso
, cumpre destacar que para a restituição da coisa apreendida não basta a comprovação de sua propriedade, devendo
também ser
atend
ido
ao disposto no art. 118 do supracitado
Codex
, cujo texto, por sua pertinência, abaixo se reproduz:

Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Na espécie,

consoante foi asseverado linhas volvidas,
a propriedade
da arma de fogo
restou incontestável, uma vez que
o
apelante juntou
nestes
autos

o registro dos artefatos bélicos
, demonstrando, assim, sua origem lícita.

Além do mais, é possível constatar que
a sentença condenatória transitou em julgado, não havendo, portanto, interesse do objeto ao processo.

Aliás, e
m caso análogo
ao discutido nestes autos
,
este

Tribunal
de Justiça

deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL QUE DETERMINA A APREENSÃO DOS ARTEFATOS – ARMAS DE FOGO QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM O CRIME – REQUERENTE LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO QUE POSSUI REGISTRO VÁLIDO – RECURSO PROVIDO.

Se as armas de fogo não possuem relação direta com o crime, já que não foram utilizadas como instrumento para prática da ameaça contra a vítima, viável a sua restituição ao legítimo proprietário, o qual detém registro válido, sobretudo diante da inexistência de ordem judicial que determinou a apreensão.

(N.U 1001853-30.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023,
Publicado
no DJE 06/09/2023)
Destacamos.

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE, EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO E INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE ARMA DE FOGO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REQUESTADA A DEVOLUÇÃO DO OBJETO APREENDIDO, PORQUANTO DEMONSTRADA A LEGÍTIMA PROPRIEDADE DO BEM – CABIMENTO – MILITAR QUE APRESENTOU NOS AUTOS O CERTIFICADO DE REGISTRO DE ARMA DE FOGO (COM NUMERAÇÃO DO SIGMA) – DOCUMENTO QUE SE ENCONTRA COM DATA DE VALIDADE ULTRAPASSADA, RAZÃO PELA QUAL CONDICIONA-SE A RESTITUIÇÃO DO BEM MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO IDÔNEO – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

- Evidenciando-se que o instrumento bélico apreendido nos autos não interessa para o deslinde da ação penal, também não está sujeito à pena de perdimento, em razão do reconhecimento da prescrição, que elide todos os efeitos penais e extrapenais da sentença condenatória, cabível a restituição do bem ao legítimo proprietário, se comprovada referida condição
.

- No caso concreto, o recorrente desincumbiu-se do ônus, porquanto comprovou a condição de militar e trouxe à baila o Certificado de Registro de Arma de Fogo, com numeração de SIGMA, vigente àquele tempo. Não obstante, atualmente, o prazo de validade daquele encontra-se expirado, razão pela qual a restituição do artefato bélico ressai condicionada à apresentação de documento válido.

Apelo conhecido e parcialmente provido.

(N.U 0000934-51.2006.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/02/2023,
Publicado
no DJE 16/02/2023)

Destacamos.

Posto isso, em con
sonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao
presente

r
ecurso para determinar a imediata restituição
,

a

Antônio Sérgio de Almeida
,
da
pistola G3C Taurus, calibre .9mm LUGER, com número de série ACM715147, municiada com 13 (treze) munições mesmo calibre
,
cujo perdimento foi declarado nesta ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025